Tribunal: TJSP
Processo: 0013640-18.2011.8.26.0606
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ALEGAÇÃO DA DEFESA DE QUE NÃO HÁ INDIÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DEMONSTRAÇÃO DE MATERIALIDADE, ALÉM DE QUE O RÉU NÃO AGIU COM ANIMUS NECANDI – PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA E, SUBSIDIARIAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL E AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – MATERIALIDADE DEMONSTRADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ALEGAÇÃO DA DEFESA DE QUE NÃO HÁ INDIÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DEMONSTRAÇÃO DE MATERIALIDADE, ALÉM DE QUE O RÉU NÃO AGIU COM ANIMUS NECANDI – PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA E, SUBSIDIARIAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL E AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – MATERIALIDADE DEMONSTRADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – O PRÓPRIO RÉU ADMITIU TER GOLPEADO A VÍTIMA COM UMA FACA – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO OS FERIMENTOS EXPERIMENTADOS PELA OFENDIDA – AVALIAÇÃO DA QUESTÃO DO DOLO RESERVADA AO ÓRGÃO COLEGIADO, FICANDO OBSTADA A SOLUÇÃO PELA DESCLASSIFICAÇÃO, SOB PENA DE INTERFERÊNCIA INDEVIDA NA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – NEGADO PROVIMENTO.